Tribunal: TJDFT
Processo: 0709631-08.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE PROCESSUAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ALIMENTAÇÃO POR GASTROSTOMIA. SÍNDROME DE EDWARDS. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO.
1. O controle dos gastos públicos e a manutenção do equilíbrio orçamentário não podem ser priorizados em detrimento da preservação da vida e da saúde, pois estes valores constituem escolhas prioritárias da Carta Magna por serem garantidores da dignidade da pessoa humana (CF/88 1o III).
2. Deve ser garantido o fornecimento de alimentação por gastrostomia ao paciente acometido com Síndrome de Edwards, conforme prescrição médica.
3. Negou-se provimento ao apelo.